Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de hipossuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.
4. Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a parte agravante não possui capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Em verdade, a análise detida dos autos indica que o agravante aufere renda compatível e suficiente com o custeio das custas processuais.
5. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça feito no bojo das razões recursais impõe a fixação de prazo, pelo relator, para o recolhimento do preparo recursal, a teor do 99, § 7o, do CPC, de modo que a sua inobservância, com o transcurso in albis do prazo, ocasiona a deserção do recurso, consoante art. 1007, caput, do diploma processual civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.